Tribunal: TJMT
Processo: 1024089-03.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024089-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA DE FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 571.708.941-49 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ANTONIA DE FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 571.708.941-49 (APELADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1024089-03.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelada:
Antônia de Figueiredo Santos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA ATUARIAL – PRESCINDIBILIDADE – JULGAMENTO “ULTRA PETITA” – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMAS 1016 E 952 STJ – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

“2. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC/1973), sendo desnecessária a produção de perícia atuarial. (REsp. 1.520.435 – SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.03.2017).”

Aplicação do Tema 1.016, do STJ, que fixou a seguinte tese: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

É valido o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual/familiar ou coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, observados os parâmetros delineados no REsp 1568244/RJ, representativo de controvérsia. Tema 952/STJ. No entanto, devem ser considerados os seguintes parâmetros: a expressa previsão contratual do reajuste; não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais.

In casu, havendo cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, necessária a restituição do valor pago indevidamente, de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1024089-03.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelada:
Antônia de Figueiredo Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Material com Repetição de Indébito e Dano Moral, proposta por Antônia de Figueiredo Santos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a abusividade da cláusula 19 do contrato, que prevê o reajuste por faixa etária e condenou a demandada à repetição do indébito, na forma simples, do valor pago à maior, a ser apurada em liquidação.

Após decisão integrativa, declarou que o valor a ser cobrado no referido período ânuo questionado pela autora – outubro/2018 a setembro/2019, é de R$1.230,90 (mil duzentos e trinta reais e noventa centavos), devendo, ainda, ser mantido o contrato firmado entre as partes, para que seus valores e reajustes obedeçam os parâmetros delineados (reajustes anuais vinculados ao FIPE/Saúde), de forma a evitar futuros reajustes e valores abusivos.

Inconformada, recorre a apelante arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que deveria ser realizada perícia atuarial. Ainda, alegou que o julgamento foi
ultra petita
, haja vista que, ao acolher os embargos declaratórios, o juízo determinou a manutenção do contrato firmado, com o reajuste anual com base na FIPE/Saúde, o que não foi solicitado pela autora.

No mérito, defende a inaplicabilidade da Lei n.º 9.656/98 e das resoluções normativas da ANS ao plano de saúde contratado pela apelada, uma vez que firmado antes da vigência da referida Lei. Segue defendendo a legalidade do reajuste anual e que todos os requisitos para a aplicação do reajuste por faixa etária foram cumpridos, não havendo qualquer abusividade nos índices aplicados.

Alega ser indevida a condenação de restituição dos valores, considerando que não houve má-fé na cobrança, havendo previsão em contrato e na legislação, inexistindo razões para repetição do indébito. Requer, ao final, a reforma integral da r. sentença.

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 163774390).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1024089-03.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelada:
Antônia de Figueiredo Santos.

V O T O

Cuida-se na origem de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por dano material com repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por Antônia de Figueiredo Santos contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, alegando ser usuária do plano de saúde desde 1973, sendo que anteriormente era beneficiária do referido plano na qualidade de dependente do seu marido, Sr. Ademir José, quando este era funcionário do Banco do Brasil S/A.

Alega que diante da adesão ao plano de demissão voluntária daquele, pôde dar continuidade ao referido plano de saúde, através do “CASSI FAMÍLIA”, mas na qualidade de titular, ocasião em que firmou novo contrato que passou a vigorar desde 10 de setembro de 1997.

Menciona que até o mês de setembro de 2018, os valores pagos ao plano eram compatíveis com a legislação em vigor, uma vez que no mês de setembro é o mês em que ocorre o reajuste técnico. Todavia, já no mês seguinte, em outubro de 2018, foi surpreendida por novo reajuste, o qual teria sido lhe informado se tratar de reajuste em razão da mudança de faixa etária, passando para a faixa de 66-70 anos.

Aponta que o reajuste foi abusivo, em percentual de 55,85%, ao passar de R$ 1.230,90 para R$ 1.918,36, motivo pelo qual postulou pela declaração da abusividade da cláusula de reajuste, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, e indenização por dano moral.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
, proferiu a sentença nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente:

a)
DECLARO a abusividade da cláusula 19 do contrato, que prevê reajuste por faixa etária;

b)
CONDENO a demandada à repetição do indébito, na forma simples, de valor pago a maior, quantia a ser apurada em liquidação de sentença
, com incidência de correção monetária pelas variações do INPC/IBGE desde cada pagamento e agregados juros de mora à razão de 1% ao mês desde a citação.
” (id. 163774373 - destaquei).

Na sequência, a autora opôs embargos declaratórios (id. 163774375) alegando a ocorrência de omissão, que foram acolhidos pelo magistrado, prolatando a seguinte decisão integrativa:

“
1) a declaração de que, nessa data, o valor a ser cobrado pela Requerida no tocante à mensalidade referente ao plano de saúde contratado, considerando o valor contratado e os reajustes legais, conforme o acima descrito, é de R$ 1.230,90 (um mil duzentos e trinta reais e noventa centavos), conforme planilha juntada;

Inicialmente, cumpre esclarecer que o valor descrito de R$ 1.230,90 (um mil duzentos e trinta reais e noventa centavos) é o valor de referência fixado para que haja a repetição do indébito daquilo que tenha sido cobrado a maior em razão do reajuste abusivo perpetrado e reconhecido em r. sentença.

Assim, declaro que o valor a ser cobrado no referido período ânuo questionado pela autora – outubro/2018 a setembro/2019 - R$ 1.230,90 (um mil duzentos e trinta reais e noventa centavos).

2) a manutenção do contrato firmado entre as partes, nos termos dos pedidos acima;

Quanto ao pedido de manutenção do contrato firmado entre as partes,

os termos firmados,
acolho também para que o contrato vigente entre as partes, com seus valores e reajustes obedeçam os parâmetros aqui delineados (reajustes anuais vinculados ao FIPE/Saúde), de forma a evitar futuros reajustes e valores abusivos como os que foram narrados e verificados por ocasião da presente demanda
.

Por todo exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para sanar a alegada omissão e DEFERIR os pedidos como acima fundamentado,
fazendo esta parte integrante a r. sentença embargada
” (id. 163774379 - negritei).

Não se conformando com a r. sentença, a apelante recorre suscitando, preliminar de nulidade diante da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que deveria ser realizada perícia atuarial, a fim de constatar o real valor de reajuste do contrato. Ainda, em sede de preliminar, alega que o julgamento foi
ultra petita
, uma vez que, ao acolher os embargos declaratórios, o juízo determinou a manutenção do contrato firmado, com o reajuste anual com base na FIPE/Saúde.

Pois bem. De início, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa que está lastreada na necessidade de produção de prova de perícia atuarial.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia atuarial na espécie, uma vez que a questão restringe-se à observância da legalidade do reajuste praticado pela apelante no contrato de plano de saúde coletivo - Saúde Família CASSI (id. 163774284), sendo que eventual perícia não teria o condão de acrescer ao deslinde do caso, mormente porque a realização de prova técnica poderá ser deferida na fase de liquidação de sentença, se assim entender o magistrado, ao considerar a complexidade da matéria posta.

Nesse sentido: “
2. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC/1973), sendo desnecessária a produção de perícia atuarial.”
(REsp. 1.520.435 – SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.03.2017).

Assim também já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA ATUARIAL - PRESCINDIBILIDADE - PRELIMINAR AFASTADA
- PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O SINDICATO – INVIABILIDADE - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE - RESSARCIMENTO INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Quando o juiz, como destinatário final das provas, constrói sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa.
(...)
” (RAC n.º 1004038-25.2018.8.11.0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 02.10.2019 – destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Em relação à tese de julgamento
ultra petita
, tenho que também não merece acolhida, uma vez que a autora requereu expressamente manutenção do contrato firmado entre as partes, no item “h” dos pedidos formulados na exordial.

A sentença, por sua vez, acolheu o pedido mantendo o contrato firmado entre as partes, após declarar a abusividade do reajuste, destacando inclusive que a cláusula 20ª do contrato já tem previsão de reajustes vinculados ao FIPE/Saúde, veja:

“
E, no caso em questão, extrai-se do pacto entre as partes a cláusula 20 do contrato, que os reajustes anuais estão vinculados ao FIPE/Saúde, devendo, então, ser este o único índice incidente sobre os reajustes anuais do plano pactuado, pois é o único com expressa previsão contratual.
” (id. 163774373).

Ora, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial demonstra que a sentença não se afigurou “ultra petita”, porquanto, não há violação ao principio da congruência, quando o
decisum
não desbordou os limites da lide, determinando a manutenção dos termos pactuados.

Assim, havendo pedido para manutenção do contrato firmado entre as partes e cláusula expressa com previsão de reajuste anual com base na variação do índice FIPE/Saúde (id. 163774342 - Pág. 5), não há que se falar que a sentença foi julgada além do que pedido pela autora, motivo pelo qual,
rejeito a preliminar de nulidade por julgamento
ultra petita
.

No mérito
,
a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil alega a inaplicabilidade da Lei n.º 9.656/98 e das resoluções normativas da ANS ao plano de saúde contratado pela apelada, uma vez que firmado antes da vigência da referida Lei. Segue defendendo a legalidade do reajuste anual e que todos os requisitos para a aplicação do reajuste por faixa etária foram cumpridos, não havendo qualquer abusividade nos índices aplicados.

Afirma ainda, ser indevida a condenação de restituição dos valores, considerando que não houve má-fé na cobrança, havendo previsão em contrato e na legislação, inexistindo razões para repetição do indébito. Requer, ao final, a reforma integral da r. sentença.

Inicialmente, é possível observar que a questão versa sobre reajustes aplicados pelo plano de saúde na modalidade coletiva, ao qual a autora aderiu no ano de 1997, apontando a ilegalidade e abusividade do reajuste por faixa etária das mensalidades do plano.

O Superior Tribunal de Justiça, buscando uniformizar a questão e impor critérios objetivos diante da discussão sobre o tema, analisou a controvérsia sob o regime de recursos repetitivos.

A questão dos autos, portanto, deve ser analisada sob a ótica do entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo, Tema 1016, pela Segunda Seção, que reconheceu a validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivo, fixando duas teses, veja:

"
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.

1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.

2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;

3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL.

4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto.

4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto.

5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES.

5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa.

5.2. Aplicação da tese "b", fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática.

6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF.

6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA:

7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO.”
(REsp n. 1.716.113/DF, Segunda Seção, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j.

23.3.2022 – destaquei).

Por sua vez, nas teses firmadas no Tema 952, a Segunda Seção definiu que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que “(
i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
".

A propósito, veja:

"
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.

DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as

regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.
” (REsp n. 1.568.244/RJ, Segunda Seção, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2016 - destaquei).

Pois bem.

In casu
, verifica-se que a autora é vinculada ao plano de saúde da recorrente desde 10 de setembro de 1997, não tendo ocorrido a adaptação do seu contrato aos termos da Lei nº 9.656/98.

Deste modo, consoante se extrai do entendimento acima apontado, à luz do item "a", em relação aos contratos antigos e não adaptados, ou seja, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, deve-se seguir o que consta no referido contrato.

Consequentemente, os índices de reajuste estipulados pelas operadoras são legais, desde que respeitadas as disposições da Lei nº 9.656/98, os parâmetros estabelecidos pelo REsp 1.568.244/RJ, e desde que não haja demonstração cabal de sua abusividade.

Partindo para o caso em exame, analisando detidamente o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, é possível extrair a existência de cláusula expressa sobre a possibilidade de majoração da mensalidade em razão da mudança de faixa etária, conforme a CLÁUSULA 19ª, sem indicar os percentuais de aumento, veja:

Cláusula 19ª - Fixado por faixa etária, o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato, exceto se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária.

Parágrafo Único: Os reajustes previstos nesta cláusula incidirão sobre o valor da última mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência.
” (id. 163774342 - Pág. 5)

Ocorre que no mês de outubro de 2018, houve um reajuste na referida mensalidade, saltando de R$ 1.230,90 para R$ 1.918,39, com aumento expressivo de 55,85%, percentual este que não foi indicado no contrato.

A par disso, muito embora seja válido o reajuste da mensalidade dos planos de saúde em razão da faixa etária da beneficiária, na hipótese ficou suficientemente demonstrada a sua abusividade.

Nesse sentido, bem pontuou o magistrado, veja:

“
Da leitura da cláusula contratual supratranscrita, constato que o contrato prevê apenas a viabilidade de majoração da mensalidade devido à alteração de faixa etária. No entanto, não indica as faixas de aumento, tampouco os percentuais aplicados a cada uma das faixas.

Dessarte, não preenchido o requisito imposto pela Súmula Normativa n. 3/2001, da ANS, concluo pela nulidade da cláusula 19 do contrato e, nesse contexto, pela abusividade dos aumentos praticados em razão da idade do autor.
”

Por tais motivos, é necessário, repiso, garantir o equilíbrio contratual entre as partes contendoras, com a apuração de percentual adequado e razoável em virtude da inserção da beneficiária na nova faixa etária, motivo pelo qual entendo que a autora faz jus à repetição dos valores pagos a maior, de forma simples, evitando-se o enriquecimento indevido do plano de saúde, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença, consoante bem fundamentou o d. magistrado.

Nesse sentido, colho jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PREVIDENCIA PRIVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ADMINISTRAÇÃO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - CONTRATO ANTERIOR A LEI Nº 9.656/98 - REAJUSTE DA MENSALIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - RECURSO REPETITIVO - TEMA Nº 1.016/STJ - PREVISÃO CONTRATUAL - PREVALÊNCIA - ÍNDICE APLICADO DE FORMA DESSARRAZOADA E ALEATÓRIA - ABUSIVIDADE CONSTATADA.
Quanto aos contratos de plano de saúde antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, prevalece o que consta no contrato, devendo os índices de reajuste, que são estipulados pelas operadoras, contudo, observar as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, não podendo sujeitar o consumidor idoso a aumentos aleatórios, abusivos, excessivamente onerosos e discriminatórios. Havendo prova da cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, faz jus a beneficiária a restituição do indevidamente pago, de forma simples
.”
(TJMG - RAC n.º 1.0542.18.000048-2/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 13.07.2023 – destaquei).

“
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Plano de saúde – Reajuste por faixa etária - Sentença de parcial procedência – Apelação da ré – Arguição de legalidade do reajuste de 55,85% na

mensalidade - Desacolhimento - Matéria afetada pelo C. STJ.
Tema 1016, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Reconhecida a validade do reajuste por faixa etária – Aplicação do Tema 952 aos contratos coletivos – Não houve, contudo, contratação expressa do reajuste de 55,85% na faixa de 66 anos, como ocorreu – A ré também não comprovou a base atuarial idônea do reajuste aplicado – Descumprimento de precedentes vinculantes – Exclusão do reajuste – Admissibilidade – Devolução de forma simples do valor pago a maior – Manutenção – Incidência de correção monetária desde o desembolso – Viabilidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO
.
” (TJSP, RAC n.º 1017480-05.2016.8.26.0554, 8ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Benedito Antônio Okuno, j. 26.01.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023